Tribunal: CARF
Processo: 11065.723723/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723723/2015-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.776 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723723/2015-37
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723723/2015-37

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3401-005.155, de 23/07/2018, cuja ementa e
acórdão seguem transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. DÉBITO
DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA INADIMPLIDA.
O saldo devedor de IPI decorrente da reescrituração fiscal, após glosas de créditos do
imposto, sujeita o contribuinte ao lançamento dos montantes inadimplidos, considerados
os recolhimentos feitos a menor previamente ao início da ação fiscal como parcelas
redutoras da exigência a ser formulada.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ÔNUS DA PROVA.
Ao buscar o reconhecimento de créditos do IPI, incumbe ao requerente a demonstração
de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza, devendo produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo.
Apresentação parcial de documentos fiscais. Impossibilidade de aproveitamento dos
créditos do imposto em razão de tratarem-se de Notas Fiscais de devolução de vendas
emitidas pelo próprio contribuinte Lord Embalagens Plásticas.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE ELEMENTOS.
A inexistência de evidências de que a conduta do contribuinte tenha impedido ou
retardado o conhecimento do fato gerador da obrigação principal por parte da autoridade
fazendária, nem tampouco, tenha impedido ou retardado sua ocorrência ou, ainda,
modificado suas características essenciais, impossibilita a qualificação da multa de
ofício. Princípio da estrita tipicidade na aplicação de penalidades. Aplicação da multa
em percentual básico.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SUCESSÃO DE FATO.
A pessoa jurídica de direito privado que adquirir, por qualquer título, estabelecimento
comercial ou industrial é responsável subsidiários pelos tributos devidos pelo
estabelecimento quando o alienante continuar a respectiva a explorar aquela atividade.
NULIDADE. FALTA DE PRORROGAÇÃO DO TDPF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA.
Não é nulo o lançamento por prorrogação do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal TDPF além do prazo regulamentar, quando não comprovado o prejuízo à defesa
do contribuinte. A falta de prorrogação do TDPF, por si só, não configura cerceamento
do direito de defesa e não se equipara à ausência do Termo.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
NOTAS FISCAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal refere-se a análise dos créditos escriturados pelo contribuinte,
que busca o aproveitamento do IPI destacado nas aquisições de insumos para reduzir os
débitos do imposto nas saídas de mercadorias. Neste sentido, é o contribuinte que deve
fazer prova do seu pleito: ao escriturar créditos de IPI deve encaminhar o elemento
material (documental) comprobatório efetivamente capaz de conferir certeza e liquidez
aos valores aproveitados em sua escrita fiscal: as notas fiscais de entrada das respectivas
aquisições de mercadorias.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, acompanhando as conclusões da DRJ, e em negar provimento ao
recurso voluntário. O Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco indicou a
intenção de apresentar declaração de voto em relação à preliminar de nulidade por falta
de prorrogação do TDPF. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não
apresentou a declaração, sendo considerada não formulada, nos termos do parágrafo 7o,
do artigo 63, Anexo II, do RICARF.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723723/2015-37

Intimado do acórdão, o sujeito passivo apresentou embargos de declaração, os
quais foram rejeitados.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando divergência
com relação à aplicação da multa qualificada, apontando, como paradigmas, os Acórdãos no.
9303-004.405 e 9303-004.317.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso especial, trazendo, em seu despacho, as seguintes considerações:
Exame da Divergência Jurisprudencial
(...)
Assim, tem-se como bem demonstrada a divergência acerca da caracterização da
conduta dolosa. Nas decisões comparadas, o contribuinte reiteradamente apresentou, em
declarações oficiais à Receita Federal (DIPJ, DCTF), informações dissociadas da
realidade factual. No acórdão recorrido, ainda que reconhecendo-se o elemento doloso,
afastou-se a qualificação da multa, enquanto nos paradigmas a qualificação da multa foi
mantida.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
não houve demonstração de divergência jurisprudencial e que o acórdão recorrido deve ser
mantido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, tendo em vista a dessemelhança dos elementos fático-normativos enfrentados
pelo recorrido e paradigmas.
Compulsando o acórdão recorrido, observa-se que o colegiado afasta a multa
qualificada, pois entende que, no caso concreto, não restou configurada a sua hipótese legal, qual
seja, a atuação dolosa do sujeito passivo para ocultar o conhecimento do fato gerador da
obrigação tributária.
De fato, na leitura do aresto atacado, depreende-se que o colegiado adota as
conclusões da decisão de primeira instância, a qual sublinha que a conduta apurada pela
fiscalização, consistente na redução do valor do tributo devido através de reiterada escrituração
de créditos de IPI sem comprovação, seria passível de agravamento e não qualificação da multa:
aqui, a decisão da DRJ traça distinção entre condutas dolosas que incidiriam diretamente sobre o
fato gerador, implicando a qualificação da multa, e ações dolosas relacionadas com elementos
outros, “periféricos”, no dizer daquele acórdão, sujeitas ao agravamento da multa.
Em síntese, tem-se que a decisão recorrida, embora reconheça, ao seguir as
conclusões da DRJ, que houve conduta dolosa na conduta concernente à declaração de créditos
indevidos, entende que tal conduta não está estritamente relacionada com o fato gerador do IPI,
razão pela qual acaba por afastar a aplicação da multa qualificada.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723723/2015-37

Tais nuances fático-normativas, debatidas nas instâncias inferiores, não são
enfrentadas nas decisões paradigmas: nessas, não se discute se o aumento indevido e reiterado de
créditos representaria ou não conduta diretamente ligada ao fato gerador, passível de
enquadramento nos arts. 71 a 73, da Lei Federal 4.502/1996 e, portanto, sujeita à qualificação da
multa, ou seria apenas ação periférica, ensejando o agravamento da multa.
Observe-se que, no primeiro paradigma (Acórdão no. 9303-004.317), está em
discussão caso em que houve reiterada declaração, a menor, em DCTF, da base de cálculo da
COFINS, em dissonância com os valores apurados na DIPJ e na escrituração contábil-fiscal. Já
no segundo paradigma (Acórdão no. 9303-004.405), o colegiado se debruçou sobre situação em
que o sujeito passivo apresentou DCTFs “zeradas”, ou seja, com a informação de que não havia
quaisquer débitos de IPI nos períodos analisados, em total divergência com as informações
constantes nos registros contábeis e prestadas na DIPJ.
Veja-se que, em ambos os paradigmas, os colegiados não entram na discussão
encetada pelo acórdão recorrido sobre a distinção entre condutas diretamente ligadas ao fato
gerador – como aquela de declarar, de forma dolosa, débito a menor de IPI, ensejando
qualificação da multa – ou ações periféricas – como aquela de aumentar o valor dos créditos de
IPI, implicando agravamento da penalidade.
Ademais, pode-se observar que os contornos fáticos que permeiam ambos os
paradigmas são distintos daqueles do presente caso: no primeiro paradigma, discute-se sobre
omissão de receita de COFINS; no segundo paradigma, houve omissão total dos débitos de
IPI; no acórdão recorrido, a divergência se dá nos créditos de IPI declarados. Ora, tendo em
vista que a linha de raciocínio adotada pela decisão atacada se assenta, essencialmente, na
distinção entre elementos diretamente ligados ao fato gerador e aqueles outros periféricos, para a
caracterização do núcleo semântico da conduta dolosa configuradora da hipótese legal da multa
qualificada, caberia à recorrente ter apresentado paradigmas que tratassem de omissão dolosa de
informações similares ao caso aqui analisado.
Diante de manifesta incongruência dos elementos fático-normativos entre as
decisões confrontadas, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1445
DF CARF MF
Original